Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701862-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE BERREDO GUIMARAES FERNANDES SOARES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão de ID 204289851 dos autos de origem, que indeferiu o pedido liminar de “sobrestar todos os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir do Requerente decorrente Auto de Infração de no Y001222242, devendo o Requerido restabelecer de IMEDIATO o direito de dirigir do Requerente”. Nas razões recursos em ID 62317030, narra o agravante que, em 16/09/2016, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) lavrou em seu desfavor o Auto de Infração de n. Y001222242; que, em 21/10/2026 apresentou defesa prévia perante o órgão, gerando o processo administrativo n. 0113-019481/2016; que jamais foi intimado do andamento do processo ou do julgamento de sua defesa prévia; que, em 22/06/2023, o pai do agravante encontrou, em sua caixa de correio, uma notificação de aplicação da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir referentes ao Processo Administrativo 0113-017329/2016 e ao Auto de Infração Y001222242, emitida pelo DETRAN/DF; que, por não ter sido a notificação da penalidade entregue em mãos, o agravante solicitou reabertura do prazo para a interposição do recurso; que interpôs o recurso, mas a decisão foi pela manutenção da aplicação da penalidade; que a decisão foi enviada ao e-mail do agravante em 09/02/2024, mas o agravante apenas teve ciência do resultado em 26/06/2024, quando, ao baixar o aplicativo do Detran Digital, viu que sua CNH estava suspensa; que a suspensão lhe acomoda diversos prejuízo, pois é autônomo e atua no comércio de produtos agrícolas, precisando utilizar veículo automotor para deixar carregamentos de caixas de seus produtos em mercados; possui um sítio a 50km de sua residência, onde são produzidos e colhidos os alimentos; depende de terceiros para realizar suas tarefas cotidianas; que, entre o resultado do recurso e o conhecimento do resultado pelo agravante, o agravado renovou a CNH do agravante, em 06/05/2024; que a decisão agravada não analisou questões atinentes a violação da ampla defesa e contraditório, prescrição intercorrente, prescrição da pretensa punitiva e decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir; que a notificação de n. MH097095746BR, referente a abertura do de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, sequer existe na base de dados dos correios; que não consta dos autos do Processo Administrativo 0113-017329/2016 qualquer informação sobre o recebimento ou tentativas de envio da notificação no endereço do agravante; que a tutela antecipada pretendida pelo agravante não esgota o objeto da ação; que a defesa prévia apresentada não foi considerada; que a infração inerente ao Auto de Infração de no Y001222242 foi cometida em 16/09/2016, e a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada apenas em 26/11/2021; que para infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016, aplica-se a Resolução no 182/2005, e a prescrição é de cinco anos a partir da data do cometimento da infração; que não houve interrupção válida da prescrição; que o processo administrativo de no 0113-017329/2016 permaneceu paralisado por mais de três anos, configurando a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/1999; que a notificação da aplicação da penalidade foi enviada em 22/05/2023 e entregue efetivamente ao Agravante apenas em 22/06/2023, 542/580 dias após a conclusão do processo administrativo em 26/11/2021, violando o artigo 282 do CTB; que a decisao da JARI não foi motivada. Requer, assim, em sede de tutela antecipada recursal, sejam sobrestados os efeitos da penalidade de suspensao do direito de dirigir do agravante. Preparo em ID 62317033. É o relatório. Decido. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n. 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula n. 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não evidenciada de plano a probabilidade do direito. Embora alegue o agravante não ter recebido notificações, trata-se de prova possível de ser produzida pela parte contrária, o envio de notificação ao endereço do acusado, para a apresentação de primeira Defesa (fl. 10 em ID 203405963 dos autos de origem, consta no processo administrativo), A alegação de violação à ampla defesa, por ausência de apreciação da defesa prévia, por si só, é frágil para afastar a legitimidade do ato administrativo, pelo que se faz necessária a instrução probatória. Não há, portanto, fumaça do bom direito, mas mera alegação fática que pode ser infirmada pela parte contrária, por meio de comprovação documental. Quanto à alegação de prescrição, o mero decurso de tempo entre a autuação ocorrida em 2016 e a aplicação da penalidade em 2023 não é, por si só, indicativo da ocorrência da prescrição, pois, como afirmado pelo juiz processante, podem ter ocorridos causas que suspendem ou interrompem o prazo prescricional, o que demanda a prévia oitiva da parte contrária e instrução probatória. Na hipótese, ela foi interrompida com a notificação de ciência de instauração do processo administrativo, nos termos do art. 22 c/c art. 10 da Resolução 182/2005 do Contran, de modo que não houve o decurso do prazo prescricional. No que concerne à prescrição intercorrente, o art. 1o da Lei 9.873/99 apenas é aplicável às infrações cometidas após 1o de novembro de 2016, nos termos da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN. Neste sentido: Acórdão 1865895. Na hipótese, a infração em análise ocorreu em 16/09/2026, de modo que não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, por ser ela regulada pelos artigos. 22 e 23 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. Por fim, não ocorreu a decadência, pois o prazo previsto no §6o do art. 282 do CTB foi nele introduzido pela Lei 14.071/2020, de modo que inaplicável à hipótese em análise. Neste sentido: Acórdão 1807812. Quanto à alegada ausência de motivação da resposta ao recurso, em ID 203405966, cumpre ressaltar que a motivação suscinta não constitui ausência de motivação. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo da demora. Diante do exposto, ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito, NÃO CONCEDO o pedido liminar de tutela provisória para manter incólume a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora